Tribunal: TJSP
Processo: 1503711-87.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503711-87.2017.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante ERIC
FERREIRA MONTORSO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, deram provimento parcial
ao recurso de Eric Ferreira Montorso para reduzir a pena para um ano e dois meses de
reclusão e cinco dias-multa, em regime inicial semiaberto, declarada extinta, pelo
integral cumprimento. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de Eric Ferreira
Montorso.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503711-87.2017.8.26.0536 - Praia Grande - VOTO No 40290 2/7
Voto 40.290
Apelação no 1503711-87.2017.8.26.0536 Praia Grande
Processo no 1503711-87.2017.8.26.0536 1a Vara Criminal
Apelante
- Eric Ferreira Montorso
Apelado
- Ministério Público
Eric Ferreira Montorso, por infração ao artigo 155, §
4o, II e IV, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, foi condenado à pena
de quatro anos de reclusão, em regime inicial fechado, e trinta e três dias-
multa, no valor mínimo unitário, decretada a suspensão dos direitos
políticos, nos termos do artigo 15, III, da Constituição Federal (fls.
192/194).
Negado o apelo em liberdade, foi expedida guia de
recolhimento provisória (fls. 244/245). A sentença condenatória transitou
em julgado para o Ministério Público, em 21 de maio de 2018 (fls. 243).
Postula a ilustre defensora pública a redução da
pena, compensado o aumento da circunstância agravante da reincidência,
pela circunstância atenuante da confissão espontânea, aplicada a fração
máxima, pela tentativa, fixado o regime inicial semiaberto (fls. 209/225).
Reiteradas as alegações finais (fls. 230/234), a d.
Procuradoria Geral de Justiça, reduzida a pena, manifesta-se pelo
provimento parcial do recurso (fls. 257/262).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503711-87.2017.8.26.0536 - Praia Grande - VOTO No 40290 3/7
Consta da denúncia que o apelante Eric Ferreira
Montorso, em 22 de novembro de 2017, por volta das 16h10min, em
residência situada em Praia Grande
SP, juntamente com a corré
Francielly Maenza Pacheco, mediante escalada, teria tentado subtrair
bens das vítimas Edson Fernandes Rodrigues e Liliane Silva Andrade, não
consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Com relação à corré Francielly, o feito foi
desmembrado (fls. 158).
A
existência
da
materialidade
do
fato
está
consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 1), boletim de
ocorrência (fls. 2/5), laudo da perícia realizada no local dos fatos, que
concluiu que o acesso se deu através de escalada (fls. 130/134), e pela
prova oral.
No interrogatório judicial, o apelante disse que
tentou entrar, na residência. Não arrombou porta. Viu o moço chegar e
saiu, pulando para outras casas. Foi detido. Não sabia o que havia, no
local. Levaria o que encontrasse. Francielly ficou, na rua, aguardando.
Não tinha ferramenta, tentaria encontrar algo, no local, para entrar. Não
percebeu que havia pessoa, no imóvel (fls. 164).
A vítima Liliane Silva Andrade, em juízo, contou que,
ao tomar banho, avistou um vulto, no muro. Desligou o chuveiro, pegou a
filha e foi para o quarto. Telefonou pedindo ajuda e obteve resposta do
cunhado. Permaneceu, no quarto, trancada. Ouviu o apelante batendo, na
grade da janela do quarto, na porta da sala e na porta da cozinha, para
tentar entrar, na casa. Cerca de dez minutos depois, o marido chegou,
acompanhado por policiais. Jogou a chave da casa pela janela. O marido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503711-87.2017.8.26.0536 - Praia Grande - VOTO No 40290 4/7
correu para a casa dos fundos e avistou o apelante. Ouviu barulho, nos
fundos, e correu para fechar a porta. O apelante a avistou e correu em
sua direção, para entrar na casa, mas conseguiu fechar a porta a tempo
de impedi-lo (fls. 164).
A vítima Edson Fernandes Rodrigues, em juízo,
disse que estava trabalhando e recebeu ligação da esposa, avisando que
havia pessoa, na casa. Foi para casa e, no trajeto, encontrou com viatura
policial. Ao chegar, na casa, viu o apelante. Havia uma mulher, na
esquina, que correu ao avistar a viatura policial. Um dos policiais
suspeitou da atitude e a chamou. Indagada, a mulher admitiu a
participação, na ação. Detido, o apelante reconheceu a conduta. O
apelante tentou arrombar a janela do quarto. Chegou a entortar um pouco
a barra de ferro. A casa atrás da sua é de veraneio; o apelante entrou pela
casa dos fundos e, em seguida, pulou o muro (fls. 164).
A testemunha Joab Alves Silva, policial militar, em
juízo, falou que a vitima telefonou para um parente, que é policial militar,
e ele solicitou apoio, através do 190. Foi até o local e, ao entrar, avistou o
apelante, que começou a subir o muro e o telhado. Solicitou apoio, cercou
o local e o apelante foi detido. O apelante admitiu que tentara subtrair
bens da residência. Não estava na posse de bens. A mulher que foi detida,
ao avistar a equipe, saiu de uma casa de veraneio vazia e permaneceu, na
esquina. Abordada, admitiu que estava com o apelante. Disse que o
ajudara a pular o muro e que permaneceu, no local, a fim de alertar a
respeito da chegada de viatura policial (fls. 164).
A prova colhida, sob o crivo do contraditório, não
favorece o apelante. As declarações prestadas pelas vítimas e o
testemunho do policial militar não deixam dúvida quanto à participação
do apelante, na tentativa de furto. Ademais, fato expressamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503711-87.2017.8.26.0536 - Praia Grande - VOTO No 40290 5/7
admitido pelo apelante, ao ser interrogado, em juízo. Tanto assim que o
presente recurso cinge-se à redução da pena e à alteração do regime
carcerário.
O concurso de agentes, além de reconhecido pelo
apelante, vem comprovado pela prova oral; a escalada vem comprovada
pela prova pericial (fls. 130/134).
Na
graduação
da
pena,

presentes
duas
qualificadoras, uma delas foi considerada como circunstância judicial a
justificar a exasperação da pena, em um sexto, tal como reconhecido pela
sentença recorrida.
No entanto, afasta-se a nota de maus antecedentes.
Sequer apontadas, as certidões processuais, que caracterizariam os maus
antecedentes. Às fls. 71/83, encontra-se encartada a folha de
antecedentes, que não tem valor probatório, eis que não evidencia
trânsito em julgado da condenação.
Para
que
estejam
configurados
os
maus
antecedentes criminais, necessário que sentença condenatória, por
conduta delituosa, cometida em data anterior, tenha transitado em
julgado, no curso do processo, que apura novo delito. Hipótese que não
ocorreu, no presente caso.
A certidão de fls. 108, assim como as de fls. 95 e
109, diz respeito a fatos pretéritos e sentenças condenatórias,
transitadas em julgado, em data anterior aos fatos em questão.
Caracterizam a circunstância agravante da reincidência.
A escolha de uma delas para configurar maus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503711-87.2017.8.26.0536 - Praia Grande - VOTO No 40290 6/7
antecedentes representa gravame vedado pela garantia constitucional da
individualização da pena. Todas devem ser consideradas apenas no
segundo momento da graduação da pena, pois constituem circunstância
agravante da reincidência.
O sistema trifásico não permite que uma delas seja
escolhida para agravar a pena a título de maus antecedentes, outra, a
título de circunstância agravante da reincidência.
De outra parte, não há que se falar em
preponderância da circunstância agravante da reincidência em face da
circunstância atenuante da confissão.
Tendo em vista a trajetória percorrida, vez que,
detido, antes de efetivamente entrar, na residência, e se apoderar de
qualquer bem, porém, tendo chegado a entortar a grade da janela, mostra-
se devido reduzir a pena, em metade, em face da tentativa.
Assim, fixada a pena-base, em dois anos de reclusão
e dez dias-multa, acrescida de um sexto, pela presença da qualificadora,
tida como circunstância agravante, resulta dois anos e quatro meses de
reclusão e onze dias-multa, compensado o aumento pela circunstância
agravante da reincidência, pela circunstância atenuante da confissão
espontânea, assim permanece, reduzida pela metade, em razão da
tentativa, resulta em um ano e dois meses de reclusão e cinco dias-multa.
Era de se alterar o regime carcerário para inicial
semiaberto. Contudo, o regime semiaberto, embora possível, fica
prejudicado, ante o integral cumprimento da pena, que se dá por
extinta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503711-87.2017.8.26.0536 - Praia Grande - VOTO No 40290 7/7
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento parcial ao recurso de Eric Ferreira Montorso para reduzir a pena
para um ano e dois meses de reclusão e cinco dias-multa, em regime inicial
semiaberto, declarada extinta, pelo integral cumprimento. Expeça-se
alvará de soltura clausulado em favor de Eric Ferreira Montorso.
desa Angélica de Almeida
relatora